Tribunal: TJES
Processo: 5004050-49.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO CONFORME O STJ (RESP 1.413.542/RS). COMPENSAÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Impugnada pelo consumidor a assinatura aposta em contratos bancários juntados pela instituição financeira, compete a esta comprovar a autenticidade do instrumento, nos termos do Tema 1061/STJ.

2. Não tendo o banco requerido perícia grafotécnica, e não se desincumbindo de seu ônus probatório, correta a sentença que declarou inexistente a relação jurídica.

3. Comprovado o depósito de valores na conta do consumidor, é devida a compensação com os descontos realizados em seu benefício, vedado o enriquecimento sem causa.

4. A restituição simples deve ocorrer quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021, enquanto que a repetição em dobro é cabível apenas para os valores cobrados após tal data, conforme modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS.

5. Não há incidência de correção monetária sobre o valor depositado na conta do consumidor, exceto se houver saldo residual em seu favor, hipótese em que se aplica a atualização desde o desconto indevido.

6. O desconto não autorizado em proventos de aposentadoria caracteriza abalo moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004050-49.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE ABREU

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO CONFORME O STJ (RESP 1.413.542/RS). COMPENSAÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Impugnada pelo consumidor a assinatura aposta em contratos bancários juntados pela instituição financeira, compete a esta comprovar a autenticidade do instrumento, nos termos do Tema 1061/STJ.

2. Não tendo o banco, requerido perícia grafotécnica e não se desincumbindo de seu ônus probatório, correta a sentença que declarou inexistente a relação jurídica.

3. Comprovado o depósito de valores na conta do consumidor é devida a compensação com os descontos realizados em seu benefício, vedado o enriquecimento sem causa.

4. A restituição simples deve ocorrer quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021, enquanto que a repetição em dobro é cabível apenas para os valores cobrados após tal data, conforme modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS.

5. Não há incidência de correção monetária sobre o valor depositado na conta do consumidor, exceto se houver saldo residual em seu favor, hipótese em que se aplica a atualização desde o desconto indevido.

6. O desconto não autorizado em proventos de aposentadoria caracteriza abalo moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 04 de agosto de 2025.

DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004050-49.2023.8.08.0011

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO
:
JORGE ABREU

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

A propósito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Noutra parte, a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Eis o precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso, eis que embora o apelante tenha acostado aos autos os supostos contratos bancários celebrados, o apelado impugnou a assinatura constante do instrumento contratual, competindo ao apelante, portanto, a produção de prova pericial para demonstrar a autenticidade da assinatura, e, por conseguinte, a validade dos contratos celebrados.

E a perícia grafotécnica não foi realizada pois o banco apelante, devidamente intimado acerca do interesse de produzir novas provas, não requereu sua produção ou apresentou tal prova (id. 9465685 e id. 9465689).

Comprovada a inexistência da relação jurídica contratual que deu ensejo às cobranças indevidas realizadas pelo apelante, é devida a repetição do indébito.

Averbe-se que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

Por conseguinte, a devolução dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do apelado até 29/03/2021 deverá ocorrer de forma simples e as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro.

E extrai-se da documentação acostada aos autos que o banco logrou demonstrar o crédito de valores diretamente em conta bancária de titularidade do autor, a título de liberação do suposto contrato de empréstimo, o que revela a ocorrência de efetivo repasse financeiro em favor do apelado.

Assim, ainda que se reconheça a inexistência de relação contratual válida, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelado deve observar a necessidade de compensação com os valores efetivamente recebidos por este, a título de crédito oriundo da operação impugnada.

A compensação entre o valor creditado na conta do consumidor e os valores posteriormente descontados, portanto, se impõe por força da equidade e da vedação ao locupletamento indevido.

A devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, só incide sobre o montante efetivamente descontado que exceder aquele valor creditado ao apelado, se houver, uma vez comprovada a ausência de má-fé do consumidor.

E a correção monetária sobre o valor depositado não se aplica no capital que ingressou na esfera patrimonial do consumidor, sob pena de se considerar tal quantia como "débito" a ser restituído com atualização indevida.

Contudo, caso haja saldo residual a ser restituído ao autor – por exemplo, na hipótese de os descontos superarem o valor creditado – a correção monetária incidirá sobre tal diferença, contada desde cada desconto indevido, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Disso decorre que a análise deve ser feita à luz da natureza da repetição de indébito, considerando os princípios da boa-fé objetiva e da restituição integral do prejuízo, mas também a necessidade de compensação de valores que efetivamente ingressaram na esfera patrimonial do consumidor, ainda que a título de contrato posteriormente declarado inexistente.

Por outro lado, o dano moral decorre do próprio fato
(in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria do apelado atingem verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do postulante, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

E o valor da indenização por danos morais fixada em sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se suficiente para indenizar o apelado e como inibidor da repetição da prática pelo apelante.

Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação e, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)